Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATOS ELETRÔNICOS. ASSINATURAS ELETRÔNICAS. ENTIDADE CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DA ASSINATURA. VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou que o exequente, ora agravante, modifique o procedimento para ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. De acordo com a fundamentação exposta na decisão agravada, não haveria como atribuir às cédulas de crédito bancário que instruem a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial, pois foram assinadas eletronicamente com método de certificação privado.
2. A Lei n. 10.931/2004, que dispõe, entre outros temas, sobre a cédula de crédito bancário, estabelece, no art. 29, § 5o, que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, poderá ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Ademais, segundo o art. 27-A do mesmo diploma legal, a cédula de crédito bancário pode ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração, o qual será mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração eletrônica. Vale ressaltar que os referidos dispositivos legais não exigem expressamente assinatura digital certificada por autoridade vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
3. Apesar da presunção de veracidade do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, o disposto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
4. Em consulta à página da instituição certificadora indicada nos contratos em análise e ao fazer upload dos arquivos dos documentos no site https://validador.clicksign.com/, consta a informação de que as assinaturas eletrônicas foram realizadas por meio da Clicksign Gestão de Documentos S.A., “com Certificado ICP-Brasil válido”. Além disso, foram apontados os códigos hash da referida documentação. É pertinente destacar, nesse ponto, que a validação do signatário por meio da ClickSign foi realizada pelo registro de vários pontos de autenticação, quais sejam: telefone celular (via token), nome completo, CPF e endereço de IP.
5. Ademais, ao realizar o upload dos arquivos dos contratos no sistema Verificador de Assinaturas disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), foram emitidos relatórios com informações referentes ao tipo e status de assinatura, caminho de certificação, estrutura da assinatura, cifra assimétrica, resumo criptográfico, data da assinatura e status dos atributos.
6. A autoria e a integridade da assinatura eletrônica posta nas cédulas de crédito bancário que instruem a inicial podem ser verificadas por meio de pesquisa realizada na página do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Ainda que os documentos tenham utilizado certificado digital emitido por autoridade certificadora privada, a comprovação da autoria e da integridade é possível por meio de outros elementos, o que permite prosseguir com a execução de título executivo extrajudicial.
7. Cabe assinalar que o executado/agravado ainda não foi citado no processo originário para apresentar resposta à execução, oportunidade na qual poderá apresentar suas teses de defesa, inclusive a respeito da regularidade formal dos documentos eletrônicos em questão.
8. Recurso conhecido e provido.